Tribunal: TJDFT
Processo: 0742198-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742198-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLY MOURA RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL MONACO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais (R$ 16.053,48), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora dos direitos possessórios de seu imóvel (Condomínio Privê Residencial Mônaco, Quadra 17, Lote 23, Lago Sul, Rodovia DF-140 – KM 02, Brasília-DF, CEP: 71.680-601). Alega que: 1) a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel mostra-se impossível, na medida em que o imóvel do qual a agravante é possuidora constitui bem de família, pois se trata de seu único bem imóvel, onde ela reside; 2) quanto à comprovação de que a agravante não possui outro imóvel em seu nome, aquela empreendeu esforços, inclusive financeiros, para emitir certidões cartorárias a fim de provar o alegado; 3) não se desconhece o direito do credor de ter o seu crédito satisfeito, porém, a penhora do único imóvel da agravante coloca em risco a sua sobrevivência, o que, via de consequência, fere a sua dignidade, enquanto pessoa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja afastada a penhora dos direitos possessórios do único imóvel da agravante e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Sobre a impenhorabilidade do imóvel que configura bem de família, ressalta-se que não pode ser imposta à cobrança promovida pelo condomínio, em face da natureza propter rem da dívida. (...)” Sendo assim, ainda que se trate do único imóvel da agravante, é possível a sua penhora para pagamento de dívida condominial. Nesse sentido: “(...) 3. O art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, excepciona da impenhorabilidade do bem de família a cobrança, pelo condomínio, das taxas condominiais. (...)” (Acórdão 1643195, 07258891120218070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator